Tribunal: TJBA
Processo: 0001956-60.2007.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001956-60.2007.8.05.0044 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CANDEIAS Advogado(s): APELADO: PAULO CORDEIRO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPULSO OFICIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106, DO STJ. 1. A prescrição pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, sem oitiva prévia da Fazenda Pública, com espeque no art. 332, § 1º, do CPC/2015, excepcionando-se, no entanto, os casos de prescrição intercorrente, cujo reconhecimento depende de prévia oitiva do exequente, em conformidade com o art. 40, § 4º, da LEF. 2. O simples transcurso do prazo quinquenal sem a prática de atos processuais, por ausência de impulso oficial, não é suficiente para a decretação da prescrição intercorrente, sendo necessária a demonstração de inércia da Fazenda Pública, o que não se vislumbra no caso, afinal, não lhe cabia outra conduta, senão aguardar o despacho citatório, com a consequente expedição de mandado de citação. 3. A despeito da fluência do prazo quinquenal, não há falar em prescrição intercorrente do crédito tributário, considerando que não houve desídia da Fazenda Pública, mas sim omissão imputável ao próprio Poder Judiciário, aplicando-se, por analogia, a Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Apelo conhecido e provido. Sentença reformada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0001956-60.2007.8.05.0044, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE CANDEIAS e Apelado PAULO CORDEIRO DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.